Tribunal: TJDFT
Processo: 0751804-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. PRODUTOR RURAL AUTONOMO. RESIDÊNCIA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO NO PERÍODO DE COBRANÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade dos débitos lançados a título de ISS entre os anos de 2011 e 2018 e inscritos na dívida ativa, bem como a devolução dos valores pagos pelo seu parcelamento e a condenação por danos morais. Recurso do réu visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.
2 – ISS. Inscrição como profissional autônomo. O documento de ID. 17421757 - Pág. 2 comprova que o autor, em 30/01/2008, fez requerimento de inscrição como profissional autônomo junto ao cadastro fiscal do Distrito Federal. O réu afirma a legalidade da cobrança de ISS relativo aos anos de 2011 a 2018, diante da ausência de baixa da inscrição do nome do autor na forma do art. 22 do Decreto 25.508/2005. Ocorre que o próprio Decreto 25.508/2005 traz em seu art. 70 que “Poderá ser cancelado o lançamento do imposto de profissionais autônomos, mediante comprovação do não exercício da atividade no período a que se referir, conforme dispuser ato da Secretaria de Estado de Fazenda”. Dessa forma, o requerimento de baixa na inscrição não é requisito essencial para que as cobranças referentes ao imposto sejam revistas e canceladas.
3 – Residência em outra unidade da federação. O art. 1o, inciso II da Portaria no 215, de 19 de julho de 2006, da SEFAZ/DF dispõe que “As Agências de Atendimento da Receita farão revisão de lançamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - devido por profissionais autônomos, mediante comprovação do não exercício da atividade, nos casos em que o contribuinte: II - deixar de ter domicílio no Distrito Federal, comprovado mediante apresentação de passaporte, comprovante de residência ou de vínculo empregatício”. O documento de ID. 17421732, comprova que o autor, em 07/07/2009, realizou inscrição de produtor rural perante a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, os comprovantes de Imposto de Renda (Ids. 17421723 e seguintes) demonstram que o contribuinte desde 2010 residia em Belho Horizonte, Minas Gerais, ainda, o documento de Id. 17421733 se trata de contrato social de pessoa jurídica com sede em Paracatu, Minas Gerais, da qual o autor é sócio. Os documentos juntados são suficientes para comprovar que o autor não exercia atividade no DF no período de 2011 a 2018 e que deixou de ter domicílio nesta unidade da federação no período de cobrança do ISS, de forma que os lançamentos dos anos referidos devem ser revistos e excluídos, para que não constem mais do nome do requerente. (Acórdão 1051292, 07354291120168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal). Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.

L